Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve, em razão do depoimento da vítima e das imagens da abordagem policial, assim como do laudo de exame de corpo de delito, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe. Não cabe a desclassificação da lesão leve para levíssima, diante da extensão das lesões impingidas à vítima e da reprovabilidade da conduta dos militares, que, ao fazer abordagem a cidadão, praticam lesões corporais, ainda que de natureza leve, quando absolutamente desnecessárias.